Tribunal: TJSP
Processo: 2005156-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Perdas e danos - Prestação de Serviços - Insurgência contra decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade judiciária - Possibilidade de o juiz indeferir a gratuidade quando tiver motivos para fazê-lo - Inteligência do inciso LXXIV, do art. 5o da Constituição Federal – Pedido postulado por pessoa jurídica - Descabimento do benefício ante ausente prova cabal da falta

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Perdas e danos - Prestação de Serviços - Insurgência contra decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade judiciária - Possibilidade de o juiz indeferir a gratuidade quando tiver motivos para fazê-lo - Inteligência do inciso LXXIV, do art. 5o da Constituição Federal – Pedido postulado por pessoa jurídica - Descabimento do benefício ante ausente prova cabal da falta de recursos – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000643337
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2005156-37.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
DOMINIUM INSTITUTO DE ENSINO LTDA, é agravado ANHANGUERA
EDUCACIONAL
PARTICIPAÇÕES
S.A
(SUCESSORA
POR
INCORPORAÇÃO DA ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA),.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO CREPALDI (Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E
ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005156-37.2020.8.26.0000 - Voto no 22359 – São Paulo
2
Agravo de Instrumento no 2005156-37.2000.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Dominium Instituto de Ensino Ltda
Agravada: Anhanguera Educacional Participações S/A
Juiz(a): Daniela Dejuste de Paula
Voto 22.359
AGRAVO DE INSTRUMENTO Perdas e danos - Prestação
de Serviços - Insurgência contra decisão que indeferiu os
benefícios da gratuidade judiciária - Possibilidade de o juiz
indeferir a gratuidade quando tiver motivos para fazê-lo -
Inteligência do inciso LXXIV, do art. 5o da Constituição
Federal Pedido postulado por pessoa jurídica - Descabimento
do benefício ante ausente prova cabal da falta de recursos
Decisão mantida Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
DOMINIUM INSTITUTO DE ENSINO LTDA contra a r. decisão nos autos da
ação de perdas e danos movida em face de ANHANGUERA EDUCACIONAL
PARTICIPAÇÕES S/A, pela qual o MM. Juízo a quo indeferiu o pedido de
gratuidade processual, nos termos da decisão ora transcrita: “Vistos. O
benefício da gratuidade é destinado àqueles que não podem arcar com as
custas do processo sem prejuízo de seu sustento ou do sustento de sua família. É
bem verdade que, por vezes, admite-se a extensão deste benefício a pessoas
jurídicas, mas em casos excepcionais. Nesse sentido: “Súmula 481/STJ - Faz jus
ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que
demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” A
alegação de insuficiência de recursos pecuniários para arcar com as despesas
judiciais, em se tratando de pessoa jurídica, deve vir acompanhada de prova
robusta, observando-se que a impossibilidade não se confunde com simples

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005156-37.2020.8.26.0000 - Voto no 22359 – São Paulo
3
dificuldade. “Gratuidade Judiciária. Pessoa jurídica. Pedido de justiça gratuita.
Não cabimento. Ausência de comprovação da hipossuficiência financeira.
Agravante que se encontra regularmente constituída e em atividade, voltada à
atividade que visa lucro. Irrelevante o fato de existirem diversas pendências
financeiras e judiciais, pois tais circunstâncias são comuns para a maioria das
empresas em atividade. Decisão mantida. Recurso não provido.” Agravo de
Instrumento 2035543-11.2015.8.26.0000. Rel. João Pazine Neto, 37a Câmara de
Direito Privado. J.: 07/04/2015). No caso, em pese à alegada situação financeira
difícil, não foi cabalmente demonstrada a total ausência de receitas e
patrimônio, suficiente para inviabilizar a assunção dos ônus decorrentes desta
demanda, não sendo demais lembrar que a requerente é empresa de porte
gigantesco, que tem negócios no Brasil todo, navegando por mares
absolutamente frutíferos e com vasto retorno financeiro por mais de uma
década, não se justificando, tampouco se comprovando a abrupta falta de
recursos para custeio processual, e assim litigar com responsabilidade. Nessas
condições, deferir o benefício, que, em última análise, é custeado pelo Estado,
equivaleria a carrear à população os ônus que deveriam ser pagos pela
requerente, o que não pode ser admitido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de
concessão de gratuidade processual. Custas e despesas processuais em 10 dias,
sob pena de extinção. Intime-se.”
Sustenta a agravante, em síntese, que a decisão
recorrida deve ser reformada, eis que demonstrada a falta de condições
em arcar as despesas processuais.
Aduz que não é requisito para a concessão do benefício
pleiteado a comprovação de iminente estado de insolvência, mas tão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005156-37.2020.8.26.0000 - Voto no 22359 – São Paulo
4
somente que a postulante não possua condição de arcar com as custas
processuais sem prejuízo às suas atividades.
Declara haver comprovado documentalmente por meio
de balanços patrimoniais, documento de distrato e declaração de imposto
de renda que a empresa se encontra inoperante desde julho de 2017, sem
auferir renda ou exercer qualquer atividade empresarial. Além disso, a
pessoa física do sócio também não possui patrimônio ou renda.
Afirma que o decisum recorrido não examinou suas
considerações, pois se enquadra no que está disposto no art. 98 do CPC,
bem como na Súmula 481, do STJ.
Requer in limine, inaudita altera pars a concessão da
tutela antecipada recursal consistente na concessão do benefício da
gratuidade processual até ulterior julgamento do recurso. No mérito,
requer o provimento do recurso com reforma da decisão recorrida.
Recurso processado com suspensividade com vistas à
parte adversa para apresentação de contraminuta.
Resposta ofertada a fls. 127/130.
É o relatório.
O reclamo recursal não merece acolhida.
O art. 5o da Lei 1.060/50 autoriza o indeferimento do
pedido de justiça gratuita se o juiz tiver fundadas razões para fazê-lo, e
ainda nos termos do art. 5o, LXXIV da Constituição da República, a
assistência gratuita será prestada aos que comprovarem insuficiência de
recursos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005156-37.2020.8.26.0000 - Voto no 22359 – São Paulo
5
Firmou o Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo
relator o Min. Fernando Gonçalves, in RSTJ 179/327: “O entendimento
pretoriano admite o indeferimento do pedido de justiça gratuita quando
tiver o juiz fundadas razões, malgrado afirmação da parte de a situação
econômica não lhe permitir pagar as custas do processo e os honorários
de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família”.
Permite-se exigir prova quando assim entender o
magistrado, ou quando houver impugnação da parte contrária (REsp
96.054-RS, rel. Min. Sálvio Figueiredo, e 649.579-RS, rel. Mina Eliana
Calmon).
O Tribunal de Justiça de São Paulo já assentou ser
necessária a comprovação (JTJSP 285/286 e 290/463) e que não é
suficiente a declaração de pobreza (JTJSP 259/334; RT 833/213).
Não se nega ao juiz poder se inteirar da verdade das
alegações da parte, cabendo-lhe determinar providências para o encontro
da justeza na concessão do benefício buscado, conforme preceituado no
art. 370 do Código de Processo Civil.
No caso vertente, os benefícios da gratuidade judiciária
foram indeferidos por entender a magistrada a quo que apesar da
situação financeira difícil, não foi cabalmente demonstrada a total
ausência de receitas e patrimônio suficiente para inviabilizar a assunção
dos ônus decorrentes da demanda. Determinou o recolhimento das custas
e despesas processuais no prazo de dez dias, sob pena de extinção.
Ressalte-se que embora seja possível a concessão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005156-37.2020.8.26.0000 - Voto no 22359 – São Paulo
6
gratuidade judiciária à pessoa jurídica, só é admitida excepcionalmente,
desde que exista prova cabal de situação financeira capaz de
impossibilitar o pagamento das custas do processo, sob pena de
comprometimento do seu regular funcionamento.
Sem avançar a discussão sobre a supremacia da norma
constitucional, estabelecidos os parâmetros, conclui-se que eles devem
ser harmonizados, observando-se as hipóteses extremadas, que deverão
ser resolvidas sob o comando do inciso LXXIV, do art. 5o, da Constituição
Federal.
Seguindo este entendimento é que os julgados atenuam
com rigor o deferimento ao benefício. Com o entendimento de que a Lei
no 1.060/50 foi recepcionada pela Carta Magna e, assim, a simples
afirmação de insuficiência financeira constitui-se em causa eficiente para
a percepção do benefício, conforme alteração inserida pela Lei no
7.510/86.
Daí o fundamento que sem esse rigor, necessário para
ponderar quais os realmente necessitados ter-se-ia a distribuição
indiscriminada do benefício, sem critério lógico, todos teriam o direito ao
favorecimento, o que não teria razão para a norma posta.
In casu, foi oportunizada à parte a juntada de
documentos complementares que viabilizasse aferir sua hipossuficiência.
Adveio a informação da impossibilidade de apresentação de declaração
do imposto de renda ante a baixa do CNPJ da empresa.
Extrai-se que a documentação anexada (fls. 48/102) não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005156-37.2020.8.26.0000 - Voto no 22359 – São Paulo
7
é suficiente para justificar a alegada hipossuficiência, inobstante se
encontrar a agravante inoperante.
Desta forma, com razão o entendimento exarado pelo
juízo monocrático, já que não verossímil a alegação de ausência de
condições de arcar com as custas e despesas processuais e tampouco
efetiva demonstração que corroborem com a alegação de pobreza ou
sugira o cabimento do deferimento do pleito.
Por este entendimento, resta mantida a decisão
recorrida em todos os seus termos.
A recorrente deverá recolher as custas referentes à
interposição do presente agravo no prazo de 10 dias, sob pena de
inscrição na dívida ativa.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
CLÁUDIO HAMILTON

Relator